Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. IMÓVEL PENHORADO. VALOR MÍNIMO.
I - O art. 880, § 1o, do CPC dispõe que, na alienação particular do bem penhorado, o Juiz fixará, dentre outros, o preço mínimo e as condições de pagamento. O valor da avaliação é o parâmetro para fixação do preço mínimo na alienação por iniciativa particular, mas não é o fixado como valor a ser obrigatoriamente observado para efetivação da venda.
II – A r. decisão agravada fixou o preço mínimo em 70% da avaliação do imóvel, valor que não configura preço vil, parágrafo único do art. 891 do CPC.
III - Agravo de instrumento desprovido.